Tribunal: TJMT
Processo: 1018998-24.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018998-24.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DELVI PINTO TAPAJOS - CPF: 275.101.741-04 (EMBARGANTE), MAIK HALLEY MAGALHAES - CPF: 799.130.591-00 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS - BASE DE CÁLCULO - VALOR DA CONDENAÇÃO - OMISSÃO SANADA - PORCENTAGEM ATRIBUÍDA COMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DO PLEITO - ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. A oposição dos embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Existente no Acórdão recorrido omissão, devem os aclaratórios serem acolhidos para a fim de sanar o vício existente.

2. Ao observar os fatores elencados no § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, tem-se que 15% (quinze por cento) do valor da condenação a título de honorários advocatícios sucumbenciais mostra-se compatível com as particularidades do pleito.

3. Acórdão parcialmente reformado.

4. Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO DAYCOVAL S/A
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
ACOLHEU
os aclaratórios opostos pela ora embargante em desfavor de
DELVI PINTO TAPAJOS
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante insurge acerca de suposta omissão existente no acórdão exarado no que tange aos honorários advocatícios arbitrados, eis que, apesar de utilizar o valor da condenação como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, deixou de estipular a porcentagem devida.

A parte embargada, por sua vez, apesar de devidamente intimada (id. 182544681), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, consoante certificação anexa aos autos (id. 184014193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Daycoval S/A em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, acolheu os aclaratórios opostos pela ora embargante em desfavor de Delvi Pinto Tapajos, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” - CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES - COMPENSAÇÃO DOS VALORES - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO - OMISSÕES SANADAS - ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO - EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. A oposição dos embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Existente no Acórdão recorrido omissão, devem os aclaratórios serem acolhidos para a fim de sanar o vício existente. 2. Restando comprovado por meio de extrato bancário que o valor pleiteado foi depositado na conta corrente da parte autora, resta devida a compensação com os valores indevidamente descontados. 3. Os honorários advocatícios, consoante a legislação processual, devem ser fixados a partir da gradação dos seguintes parâmetros legais: (1.º) valor da condenação; (2.º) caso não haja condenação, proveito econômico obtido; e (3.º) não sendo possível mensurá-lo, valor atualizado da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil. 4. Acórdão parcialmente reformado. 5. Embargos acolhidos.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Ao caso, insurge a parte embargante acerca de suposta omissão existente no acórdão recorrido, eis que, apesar de determinar o valor da condenação como base de cálculo para os honorários advocatícios sucumbenciais, deixou de estipular a porcentagem devida.

Sobre o tema, o artigo 85 do Código de Processo Civil evidencia que “
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento [...] atendidos
”:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ao observar os fatores acima elencados, tem-se que 15% (quinze por cento) do valor da condenação a título de honorários advocatícios sucumbenciais mostra-se compatível com as particularidades do pleito.

Posto isso, ACOLHO os embargos de declaração opostos, condenando a ré e ora embargante ao pagamento de 15% (quinze por cento) do valor da condenação a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023